Tribunal: CARF
Processo: 10660.720443/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720443/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MIGUEL LAFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REQUISITO PARA ISENÇÃO.
REGISTRO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA) (Súmula Carf no 122).
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
REQUISITO
PARA
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação de ato declaratório ambiental (ADA) que
comprove a existência de área de preservação permanente (APP) para efeito de
exclusão dessa área da incidência do Imposto Territorial Rural (ITR).
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a isenção da área declarada de reserva legal, de 126,3 ha
e o VTN declarado. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10660.720435/2008-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720443/2008-66
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720443/2008-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.318, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício em
questão, decorrente da revisão do Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat). Da
revisão, resultou novo cálculo do tributo em face: da alteração da área de preservação
permanente; da alteração da área de reserva legal; alteração do valor da terra nua (VTN).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou: (a) o imóvel está integralmente
contido nos limites da Área de Proteção Ambiental Fernão Dias (APA Fernão Dias); (b) a área
de reserva legal está averbada à margem da escritura do imóvel; (c) ao arbitrar o VTN, o Fisco
não avaliou também as áreas isentas; e (d) o critério de arbitramento não considerou a aptidão
agrícola.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.318, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Área de reserva legal (ARL)
Segundo consta do acórdão recorrido, a área de reserva legal encontra-se
averbada à margem da matrícula do imóvel, embora tenha considerado
improcedente a impugnação nessa matéria por ausência do ADA. De
pronto, percebo que é o caso de aplicação da Súmula Carf no 1221,

1 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720443/2008-66

segundo a qual a averbação da ARL supre a ausência de ADA. Assim,
deve ser restabelecida a área de reserva legal declarada, de 126,3 ha.
2
Área de preservação permanente (APP)
Quanto à APP, o recorrente informa que sua propriedade está
inteiramente contida dentro da APA Fernão Dias, fato admitido na
decisão recorrida que, entretanto, ressaltou a necessidade de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) que estabeleça a condição específica do
imóvel.
Neste aspecto, corroboro a decisão recorrida. O fato de, genericamente, a
propriedade situar-se dentro dos limites de uma APA não implica que
atenda às condições de isenção. Aliás, é comum que haja propriedades
com aproveitamento econômico mesmo dentro de áreas de preservação
declaradas pelo Poder Público. Por essa razão, entendo ser
imprescindível a apresentação de ADA, nos termos do art. 17-O da Lei no
6.938, de 31 de agosto de 1981.
Quanto ao fato de o imóvel estar localizado no Bioma Mata Atlântica, o
que o sujeita a restrições de uso, andou bem a decisão recorrida, pois, de
fato, essa condição legal não se aplica ao exercício de 2004, porquanto
apenas veio a surgir com o advento da Lei no 11.428, de 22 de dezembro
de 2006.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
3
Valor da terra nua (VTN)
O recorrente contestou o VTN arbitrado porque, segundo ele, não teria
levado em conta características específicas do imóvel, no caso, o fato de
situar-se dentro do Bioma Mata Atlântica.
Ocorre que o valor constante do Sipt utilizado no lançamento não
considerou a aptidão agrícola do imóvel, tendo sido composto pelo valor
médio do VTN informado pelos contribuintes da localidade, o que
afronta o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19962.
Dou provimento ao recorrente na matéria.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a isenção da
área declarada de reserva legal, de 126,3 ha., e o VTN declarado.

2 § 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720443/2008-66

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para restabelecer a isenção da área declarada de reserva legal, de 126,3 ha e o VTN
declarado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital